Tribunal: TJMT
Processo: 1041082-19.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041082-19.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NEIDA MARIA LORENSETTI DA ROCHA - CPF: 895.418.399-91 (APELADO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), DIOMARA APARECIDA DA ROCHA VIEGAS DE PINHO - CPF: 786.751.389-20 (APELADO), MARCOS ANTONIO VIEIRA DE SOUZA - CPF: 378.437.293-72 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO COM RESCISÃO CONTRATUAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA – DEFESA APRESENTADA POR CURADOR ESPECIAL – CONTRATO DE LOCAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO – DENÚNCIA VAZIA – DANOS AO IMÓVEL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO DESPROVIDO
.

É válida a sentença fundada em prova documental robusta, ainda que apresentada defesa genérica por curador especial.

Os elementos constantes dos autos – notificação extrajudicial, recibos de pagamento, laudo de vistoria e demais documentos – são suficientes para comprovar a existência do contrato, sua prorrogação por prazo indeterminado, o inadimplemento e os danos ao imóvel.

A denúncia vazia prevista no art. 47, V, da Lei nº. 8.245/1991 autoriza a rescisão do contrato de locação quando preenchidos os requisitos legais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1041082-19.2022.8.11.0041

APELANTE:

MARCOS ANTONIO VIEIRA DE SOUZA

APELADA:

DIOMARA APARECIDA DA ROCHA VIEGAS DE PINHO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARCOS ANTONIO VIEIRA DE SOUZA
contra sentença proferida pelo MMº Juiz
Pierro de Faria Mendes
, da 5ª Vara Cível de Cuiabá/MT, lançada nos autos da Ação de Despejo c/c Rescisão Contratual nº 1041082-19.2022.8.11.0041, ajuizada por
NEIDA MARIA LORENSETTI DA ROCHA
e
DIOMARA APARECIDA DA ROCHA VIEGAS DE PINHO
, que julgou procedente o pedido inicial para decretar a rescisão do contrato de locação firmado entre as partes, condenar o requerido ao pagamento do aluguel vencido referente a maio de 2023 (R$1.500,00), com juros de 1% ao mês, além da quantia de R$10.885,18 a título de manutenção do imóvel, e ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

O apelante, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na qualidade de curador especial, sustenta, em síntese, a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, sob o argumento de que não houve apreciação da tese defensiva de ausência de comprovação do contrato de locação.

Alega violação ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal e ao art. 373, I, do CPC, uma vez que a parte autora não teria se desincumbido do ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, dada a ausência de contrato nos autos.

Sustenta, ainda, que a decisão recorrida incorreu em
error in judicando
ao presumir a veracidade dos fatos narrados na inicial em razão da defesa apresentada pela curadoria especial, sem impugnação específica.

Defende a imprescindibilidade da prova documental e a impossibilidade de julgamento antecipado do mérito nas circunstâncias do caso.

Ao final, requer, alternativamente, a anulação da sentença para novo julgamento pelo juízo a quo ou a improcedência da ação (Id. 293777591).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que não houve cerceamento de defesa ou violação à garantia constitucional da inafastabilidade da jurisdição.

Afirmam que a ausência de apresentação de impugnação específica por parte do curador especial autoriza, nos termos do artigo 341 do CPC, a presunção de veracidade dos fatos articulados na inicial, máxime quando acompanhados de prova documental idônea.

Ressaltam que a demanda teve por fundamento a denúncia vazia prevista no art. 47, V, da Lei nº. 8.245/91 (Lei do Inquilinato), tendo sido demonstrado nos autos que o contrato de locação foi firmado em 05/07/2016 e prorrogado por prazo indeterminado, estando em vigor há mais de seis anos, circunstância que autorizaria a retomada do imóvel independentemente de motivação.

Aduzem que foi encaminhada notificação extrajudicial ao locatário em 25/08/2022, com prazo de 30 dias para desocupação, devidamente comprovada nos autos, sem que houvesse restituição voluntária do bem.

Argumentam que, além da prerrogativa de retomada do imóvel por força da denúncia vazia, o pedido de rescisão contratual fundamentou-se ainda na violação contratual por parte do requerido, que descumpriu as obrigações de conservação do imóvel e impediu a realização de vistoria, em violação aos incisos II e IX do art. 23 da Lei do Inquilinato.

Informam que, após desocupação do imóvel, foi apresentado laudo de vistoria que comprovou danos e necessidade de reparos, os quais foram quantificados no valor de R$10.885,18, conforme documento acostado aos autos.

Refutam a alegação de ausência de contrato de locação, aduzindo que foi acostado documento que comprova a relação locatícia e a prorrogação tácita do vínculo, bem como outros elementos de prova suficientes para sustentar os pedidos formulados.

Reforçam que a citação do requerido por edital e a posterior nomeação da curadoria especial não o exime das consequências processuais decorrentes da revelia e da ausência de impugnação específica.

Sustentam que a sentença está em conformidade com os elementos constantes nos autos, e que não há nulidade ou negativa de prestação jurisdicional, tampouco necessidade de reabertura da instrução, considerando a desnecessidade de novas provas para a formação do convencimento do juízo.

Ressaltam que o julgamento antecipado do mérito foi devidamente fundamentado com base no artigo 355, inciso I, do CPC, diante da ausência de requerimento de produção de prova pelas partes. Ao final, pugnam pelo desprovimento do recurso de apelação, com a consequente manutenção integral da sentença, nos termos em que proferida (Id. 293777593).

O apelante é assistido pela Defensoria Pública, dispensado de preparo recursal (Id. 294978397).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à validade da sentença de mérito proferida com base em fundamentos que, segundo o apelante, não enfrentaram argumento essencial de defesa, bem como à suficiência do acervo probatório para amparar a procedência dos pedidos autorais.

Inicialmente, é importante destacar que o juízo de origem analisou os fundamentos legais pertinentes e baseou a sentença nos documentos constantes nos autos, especialmente na notificação extrajudicial juntada pela autora (Id. 293777512), que comprova a comunicação ao locatário quanto à rescisão contratual, bem como no laudo de vistoria apresentado no Id. 293777533, que evidencia o estado de degradação do imóvel, com necessidade de reparos, conforme quantificado em R$10.885,18.

Também se encontra nos autos recibo de aluguéis adimplidos (Ids. 293777509; 293777510; 293777511) e a desocupação do imóvel em 11/05/2023, sem pagamento.

De acordo com o art. 47, inciso V, da Lei do Inquilinato (Lei n. 8.245/91), “
somente poderá ser retomado o imóvel: [...] V - se a vigência ininterrupta da locação ultrapassar cinco anos
”.

No caso em análise, é incontroverso que o contrato foi firmado em 05/07/2016, com prazo inicial de doze meses, tendo sido prorrogado tacitamente por prazo indeterminado, estando em vigor há mais de seis anos.

A própria petição inicial aponta expressamente tal circunstância, sendo corroborada pela notificação extrajudicial mencionada, cujo teor revela:

“Notifico Vossa Senhoria para que desocupe o imóvel situado na Rua Santa Mônica, nº 75, casa 15, Residencial Dom Bosco, no prazo de 30 dias, a contar do recebimento desta.”
(Id. 102619818, p. 2).

Ademais, embora a contestação apresentada pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, tenha se limitado à negativa geral dos fatos, cumpre destacar que, conforme preceitua expressamente o parágrafo único do art. 341 do Código de Processo Civil, “
o ônus da impugnação especificada dos fatos não se aplica ao defensor público, ao advogado dativo e ao curador especial
”.

Dessa forma, não se pode presumir verdadeiros os fatos narrados na petição inicial com fundamento exclusivo na ausência de impugnação específica, sendo vedada, nesses casos, a aplicação da presunção ficta de veracidade prevista no
caput
do mesmo artigo.

Ainda assim, a improcedência das alegações recursais mantém-se, pois, independentemente da inaplicabilidade da presunção de veracidade, a prova documental constante dos autos é suficiente para embasar o julgamento de procedência dos pedidos formulados na inicial.

A notificação extrajudicial enviada ao requerido (Id. 293777512), a comprovação da ocupação do imóvel por mais de seis anos, bem como o laudo de vistoria firmado por ambas as partes após a desocupação do imóvel (Id. 293777533), constituem elementos robustos que demonstram não apenas a existência da relação locatícia, mas também o inadimplemento contratual no que tange à conservação do bem e ao pagamento do aluguel de maio de 2023.

Ressalte-se que a ausência de impugnação específica não desobriga o autor de demonstrar, minimamente, o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. E, no presente caso, verifica-se que a parte autora se desincumbiu desse ônus por meio dos documentos acostados aos autos, os quais evidenciam a prorrogação do contrato de locação por prazo indeterminado, à notificação extrajudicial para desocupação do imóvel com base no art. 47, inciso V, da Lei nº. 8.245/91, e a existência de danos ao imóvel verificados por laudo técnico.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA E FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – ACORDO PARCIAL QUANTO A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO –
PAGAMENTO DO VALOR ATÉ EFETIVA DESOCUPAÇÃO – MANUTENÇÃO
– ABATIMENTO DAS BENFEITORIAS REALIZADAS DETERMINADAS NO ÉDITO SENTENCIAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO. Não há que se falar em afronta ao princípio da dialeticidade, pois, apesar do recurso não atacar diretamente os fundamentos adotados pelo juízo sentenciante, os recorrentes apresentam razões de reforma das quais se extrai, além de seu inconformismo, os fundamentos jurídicos que entendem como melhor aplicáveis à espécie.
Comprovada a existência de débitos locatícios em aberto, e acordado entre as partes a data da desocupação do imóvel em audiência de conciliação, de rigor a exigência do pagamento do respectivo período
. Os demandados carecem de interesse recursal no que tange ao pedido de abatimento das benfeitorias realizadas no imóvel, uma vez que já reconhecidas pelo Magistrado na origem.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10119744720198110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 20/03/2024, Vice-Presidência, Data de Publicação: 20/03/2024)

Logo, a sentença não se baseou em presunção de veracidade fundada na revelia ou ausência de impugnação específica, mas sim em conjunto probatório suficiente, submetido ao crivo do contraditório formal e processualmente válido, o que legitima a sua manutenção.

No tocante à alegada negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o magistrado de primeiro grau enfrentou expressamente as matérias pertinentes ao deslinde da controvérsia.

Ainda que não tenha se pronunciado de forma exaustiva sobre todos os pontos da contestação, o julgamento não padece de omissão insanável, tampouco há elementos nos autos que demonstrem prejuízo processual concreto.

Ademais, os embargos de declaração opostos pelo curador especial foram apreciados e rejeitados sob fundamento de inexistência de obscuridade ou omissão, conforme decisão de Id. 293777586.

No que se refere ao julgamento antecipado do mérito, o art. 355, inciso I, do CPC dispõe que “
o juiz julgará antecipadamente o pedido [...] quando: I – não houver necessidade de produção de outras provas
”.

No caso em apreço, as partes não formularam requerimento de instrução probatória, e o feito encontrava-se maduro para julgamento, diante da robustez dos documentos acostados e da revelia do requerido.

Neste viés:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO – IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO – DESENTRANHAMENTO – PEÇA REFERENTE A PROCESSO DIVERSO – ERRO DA AUTORA - INTEMPESTIVIDADE – VÍCIO INSANÁVEL –
PRODUÇÃO DE PROVAS OPORTUNIZADA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO 1. A intempestividade da impugnação à contestação caracteriza vício insanável. 2. Não há cerceamento de defesa quando efetivamente oportunizada a produção de provas.”
(TJ-MT - AC: 10076840420188110015, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 28/06/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2023)

Ressalte-se que o pedido autoral fundou-se não apenas na denúncia vazia, mas também no descumprimento contratual, ambos devidamente comprovados nos autos.

À luz do exposto, resta evidenciado que a sentença recorrida se encontra em consonância com os elementos de prova constantes nos autos, com os dispositivos legais pertinentes e com a jurisprudência consolidada sobre o tema.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11, do CPC,
devendo a exigibilidade da verba manter-se suspensa, com arrimo no art. 98, §3º, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025